Tribunal: STF
Processo: Rcl 53120
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37 e do julgado na ADI nº 3.894/RO.



    O reclamante alega que 



    “o E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregado público para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto dos servidores (adicional trienal e base de cálculo sobre o salário base), sob o fundamento de que o Estatuto dos Servidores ocupantes de cargos se aplica aos servidores ocupantes de emprego além de quanto a base de cálculo da insalubridade aplicar a Súmula nº 119 daquele Tribunal Regional.”.



    Aduz que o TRT4 “está deferindo isonomia entre servidores estatutários e empregados públicos sob o fundamento de que uma lei orgânica local tem o condão de criar direitos trabalhistas, o que fere frontalmente a súmula vinculante 37 desse Pretório Excelso”.



    Com relação à violação ao entendimento firmado na ADI nº 3.894/RO, afirma que 



    “[o] precedente firmado da ADI 3.894-RO é revelador de pacifica e longeva interpretação dessa Corte sobre dois temas pertinentes no presente caso, quais sejam: a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, art. 22, I da CF e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, art. 61, §1º, II, ‘c’ da Constituição. 



    A decisão do TRT4 viola de forma clara e inequívoca ambos dispositivos constitucionais indicados, pois supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na LOM, bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores.”.



    No tocante à Súmula Vinculante nº 10, argumenta que 



    “[o] TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores, LC 203/08 [‘Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público’], para estendê-lo aos celetistas.”.



    Requer seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado, bem como seus efeitos, até final julgamento da presente ação. 



    No mérito, postula 



    “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 3ª Turma do E. TRT da 4ª Região.”.



    Por meio de decisão publicada no dia 9/5/22, deferi o pedido liminar para suspender o Processo nº 0020235-05.2020.5.04.0663, bem como os efeitos do acórdão reclamado, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 11).



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação (e-Doc. 13).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da ação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO SUBMETIDO AO DIREITO DO TRABALHO. CONCESSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE DIREITOS INERENTES A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. A concessão, pelo Poder Judiciário, a empregados públicos celetistas, de direitos previstos em lei para servidores estatutários, com fundamento no princípio da isonomia, caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes. — Parecer pela procedência do pedido.” (e-Doc. 19)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à parte beneficiária desta reclamatória, Marilandia da Silva Salles, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória. 



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ademais, o reclamante articula violação à Súmula Vinculante nº 10:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



     



    Por fim, se invoca como paradigma a ADI 3894, para reforçar a competência da União para legislar sobre direito do trabalho, bem como do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público. Vide:



    COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO DO TRABALHO. Cumpre à União legislar sobre direito do trabalho, incluída a jornada de integrantes de categoria profissional. PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. Consoante dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico de servidor. A norma é de observância obrigatória por estados e municípios (ADI nº 3894, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29/10/18).



    Após a devida instrução da presente reclamatória, entendo que há evidente violação ao texto da Súmula Vinculante nº 37.



    Destarte, o paradigma indicado deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.



    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:



    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que



    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:



    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).



    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    No caso, depreende-se do acórdão confrontado que o TRT4 entendeu que a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não faz qualquer distinção entre os servidores celetistas e estatutários, razão pela qual o ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde faz jus aos benefícios e vantagens previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do referido município. Vide a ementa do acórdão proferido:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. APLICAÇÃO DE DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. A reclamante, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, aprovada em concurso público, com vínculo junto à Secretaria de Saúde do Município de Passo Fundo, faz jus aos benefícios e vantagens previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, dada a inexistência de distinção entre servidor celetista e estatutário, disposta no art. 20 da Lei Orgânica Municipal, que se sobrepõe à Lei Complementar Municipal nº 203/2008.” (e-doc. 4).



    Do acórdão acima referido, extrai-se os seguintes fundamentos:



    “[a] Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não faz distinção quanto aos servidores públicos municipais no tocante à natureza do regime jurídico mediante o qual estão vinculados ao Município reclamado. Conforme preceitua o art. 20 da aludida lei Orgânica:



    (...)



    Também o seu art. 36 concede aos servidores públicos do Município, sem qualquer distinção quanto ao regime jurídico, o direito as seguintes parcelas:



    (...)



    Por sua vez, dispõe a Lei Complementar Municipal nº 247/2009, que criou os empregos públicos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias I e II, estabelece, em seu art. 1º, que:



    (...)



    Denota-se, por consequência, consoante o disposto nos dispositivos legais antes citados, que a intenção do legislador foi tratar os servidores públicos de uma forma geral, sem qualquer distinção entre os empregados públicos (celetistas) e os servidores públicos (estatutários). 



    Portanto, conclui-se que o ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, aprovado em concurso público, com vínculo junto à Secretaria de Saúde do Município, caso da reclamante, faz jus aos benefícios e vantagens previstas no Estatuto Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo, dada a inexistência de distinção entre servidor celetista e estatutário disposta no art. 20 da Lei Orgânica acima listada, que se sobrepõe à referida LC nº 203/2008.”. (e-doc. 4).



    Assim, entendo que o Tribunal Regional do Trabalho, ao determinar a equiparação entre a agente comunitária de saúde (empregada pública regida pela CLT) e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Por fim, anoto que os agentes comunitários de saúde admitidos pelos gestores locais do SUS submetem-se ao regime celetista, salvo expressa disposição em contrário prevista em lei editada pelo respectivo ente federativo estadual, distrital ou municipal, conforme preconizado no art. 8º da Lei 11.350/2006. Vide:



    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se as recentes decisões monocráticas proferidas na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/5/22, na Rcl nº 50.655/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/3/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/22.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado no Processo nº 0020235-05.2020.5.04.0663, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo da origem no processo em referência nesta reclamatória.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente